Tribunal: CARF
Processo: 15922.000374/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000374/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.708 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
CLAUDIO DE MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos que atendam aos requisitos formais previstos na
legislação tributária, embora seja condição de dedutibilidade de despesa, não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais,
tais como provas da efetiva prestação do serviço e de seu pagamento. Não
comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há
que ser mantida a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de glosa do valor de R$
30.315,00 deduzido indevidamente como despesas médicas, por falta de comprovação ou de
previsão legal, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 57 a 60.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, conforme
relatório proferido no Acórdão 17-37.032 – 10a Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 75), que tomo a
liberdade de reproduzir em parte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000374/2008-66
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.708 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000374/2008-66

1) Atendendo à primeira intimação fiscal, apresentou documentação comprobatória que
se encontra em malha fiscal protestando pela juntada dos mesmos a este processo
administrativo fiscal;
2) Quanto ao subseqüente Termo de Intimação Fiscal, objeto desta Notificação, foi
solicitada a comprovação efetiva de serviços e efetivo pagamento, apenas para duas
profissionais: Marisa Franchi e Maria Guiomar Matheus Mazon, apresentando-se
declarações específicas com firma reconhecida e ratificadoras da efetiva prestação de
serviços e do efetivo recebimento dos honorários profissionais;
3) Não constando os profissionais Amauri Bernardes Pinto Filho, Marisia A Lepri Lebeis
e Maria A Lebeis Naudi, os recibos dos mesmos foram considerados aceitos, não
restando ao contribuinte fazer nova comprovação afora a que já fizera no atendimento
ao primeiro Termo de Intimação Fiscal. A notificação extrapola e o contribuinte, embora
protestando pela juntada dos documentos que se encontram em malha fiscal, reproduz a
prova;
4) ilegalidade da Notificação de Lançamento ao restringir a forma de comprovação da
efetiva prestação de serviços e efetivo pagamento, ferindo princípio constitucional da
ampla defesa;
5) Como pagou em dinheiro pela prestação de serviços, recebeu das profissionais as i
declarações incontestes especificando e ratificando os serviços prestados e os períodos
dos pagamentos em moeda corrente. Sendo documentos originais, legalmente emitidos,
não cabe à Auditoria inverter a regra e desprezá-los;
6) Não houve questionamento quanto a habilitação profissional dos dentistas e
fisioterapeutas, as psicólogas estão regularmente inscritas no Conselho Regional de
Psicologia do Estado de São Paulo, os valores cobrados pela prestação de serviços estão
dentro dos parâmetros da Tabela de Honorários e apresentaram regularmente sua
declarações de imposto de renda com valores superiores aos recebidos do contribuinte;
7) O contribuinte atende a três pontos conforme Acórdão do Conselho de Contribuintes:
comprovou com recibos, comprovou o período de pagamento, junta declarações de
Ajuste Fiscal das profissionais com valores compatíveis com os recebimentos. Por fim,
comprova com a declaração de IR do contribuinte a disponibilidade em dinheiro no ano
calendário anterior;
8) Requer insubsistência da Notificação de Lançamento, declarando sua nulidade.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, pois, ao analisar a documentação
apresentada, assim concluiu, em resumo (e-fls. 79):
A prova definitiva e incontestável das despesas é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário (o pagamento) e dos
documentos que comprovem a realização do serviço (radiografias, receitas médicas,
exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras).
As alegações do contribuinte quanto à sua disponibilidade financeira no ano-calendário
anterior ao lançado, bem como as declarações de imposto de renda dos profissionais
com valores superiores aos recebidos do contribuinte, não fazem prova de que as
deduções pleiteadas ocorreram com dispêndio do contribuinte e que foram necessárias
ao seu próprio tratamento e de seus dependentes.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 18/1/2010 (e-fls. 85) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 3/2/2010 (e-fls. 95 e 86 a 93), no
qual alega:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.708 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000374/2008-66

1 – ilegalidade da notificação de lançamento, uma vez que foi exigida a
comprovação da efetiva prestação de serviços e do efetivo pagamento às aludidas profissionais
de quatro formas: extrato bancário, transferência bancária, cheque nominativo e depósito
bancário, o que feriria o preceito constitucional da ampla defesa;
2 – em síntese, alega que teria apresentou 67 documentos comprobatórios das
despesas, que teriam parcialmente sido acatados pelo fisco, pois este somente solicitou
informação adicional em relação às profissionais Marisa Córdoba Amarantes e Maria Guiomar
Matheus Mazon, de forma que teria concordado com as despesas referentes aos profissionais
Amauri Bernardes Pinto filho, Marisia A Lepri Lebeis e Maria A Lebeis Naudi;
3 – junta julgados da própria DRJ e também deste Conselho, que contém matéria
semelhante, para fundamentar seu pedido.
É o que importa relatar.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da suposta ilegalidade da notificação de lançamento
O contribuinte alega que houve ilegalidade na notificação de lançamento, uma vez
que foi exigida a comprovação da efetiva prestação de serviços e do efetivo pagamento às
aludidas profissionais de quatro formas, que entendeu serem exclusivas, o que feriria o preceito
constitucional da ampla defesa, quais sejam: extrato bancário, transferência bancária, cheque
nominativo e depósito bancários.
A simples leitura do Termo de Intimação Fiscal, às e-fls. 20, revela que tal
irregularidade não ocorreu, pois consta expressamente, no quadro CONTEXTO do mesmo, o
seguinte texto, que reproduzo:
Dessa forma, nos termos dos artigos 835 e 928 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99), e do art. 71 da Medida Provisória
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e alterações posteriores, fica o contribuinte acima
identificado INTIMADO a apresentar no protocolo desta DRF, no prazo e local abaixo
indicado, provas da efetiva prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos,
psicológicos, etc. (exemplo: receituários, exames, etc.), e do efetivo pagamento
(exemplo: cópia do cheque nominativo, extrato bancário, transferência bancária e
depósitos coincidentes com a data dos recibos, etc.) efetuados nos anos-calendário,
valores e pelos profissionais e emitentes abaixo relacionados:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.708 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000374/2008-66

Ou seja, houve uma sugestão de formas para comprovar o efetivo pagamento das
despesas pelo contribuinte, mas não uma imposição de formas únicas, razão pela qual a alegação
não prospera.
Da despesas médicas glosadas
A lide gira em torno de glosa de despesas médicas declaradas pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) para fins de dedução da base de cálculo do IRPF no valor de
R$ 30.315,00, referente aos seguintes profissionais:
1 - Marisa Córdoba Amarantes - R$ 14.000,00;
2 - Amauri Bernardes Pinto filho - R$ 145,00;
3 - Maria Guiomar Matheus Mazon - R$ 14.000,00;
4 - Marisia A Lepri Lebeis - R$ 2.030,00;
5 - Maria A Lebeis Naudi - R$ 140,00.
Conforme notificação de lançamento, a glosa se deu pelos seguintes motivos:
1 - Os recibos apresentados não atendem ao disposto no art. 80, § 1o, III, do
decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda);
2 - não houve a comprovação da efetiva prestação de serviços e do efetivo
pagamento relacionado a alguns dos profissionais acima citados;
3 - o contribuinte não apresentou nenhum dos documentos solicitados
relativamente à comprovação do pagamento.
Inicialmente, o contribuinte informa (e-fls. 88):
Preliminarmente, atendendo o Termo de Intimação Fiscal n. 2006/608238651361007
de 07.01.08 (doc. 2) o recorrente através de petição protocolada 23.01.08 (doc.3),
apresentou 67 documentos comprobatórios, dentre os quais os de nos 18/67
comprovantes do efetivo pagamento de despesas médicas deduzidas no ano
calendário de 2005 em sua declaração de I.R.P.F. (doc.4) que se encontram na Malha
Fiscal, pelos quais protestou sejam juntados a este Processo Administrativo Fiscal”
No que tange ao subseqüente Termo de Intimação Fiscal N. 0035/08 de 26.02.08
(doc.5) objeto desta Notificação, solicitou para o exercício de 2006 ano calendário
2005, comprovação efetiva de serviços e o efetivo pagamento, apenas de duas
profissionais psicólogas: Marisa Franchi (CPF 024.731.988-02) e Maria Guiomar
Matheus Mazon (CPF 040.834.288-99) e o contribuinte recorrente, através de petição
protocolada em 19.03.08 (doc. 6) apresentou dessas profissionais Declarações
específicas e com firma reconhecida, Ratificadoras da efetiva Prestação de Serviços
bem como do efetivo Recebimento dos Honorários Profissionais do contribuinte
recorrente (docs. 7/8).
Resta claro, que não constando os profissionais Amauri Bernardes Pinto Filho
(C.R.O./SP n. 45.504 e CPF 102.329.888-03), Marisia A. Lepri Lebeis (CREFITO/SP
n. 3/9059-F e CPF 112.160.448-05) e Maria A. Lebeis Naudi (CREFITO/Sr n. 10729-
F e CPF 076.989.158-67) os recibos destes profissionais foram considerados aceitos,
portanto não restava ao contribuinte recorrente fazer nova comprovação afora a que
já fizera no atendimento do Termo de Intimação Fiscal de 07.01.08 acima
especificado.
Neste ponto, assim se manifestou a DRJ:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.708 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000374/2008-66

Inicialmente, destacamos que o processo administrativo encontra-se instruído com os
documentos pertinentes e necessários para apreciação desta julgadora. O
contribuinte ao protestar pela juntada de documentos que se encontram em malha
fiscal, não menciona exatamente quais seriam tais elementos que pudessem trazer a
comprovação as referidas despesas. Mesmo porque, se o contribuinte tivesse prova de
efetivo pagamento e efetiva prestação de serviços médico-odontológicos, teria juntado
à presente impugnação.
Os documentos apresentados à fiscalização, não puderam ser aceitos para efeito de
dedução de despesas médicas por não preencherem todos os requisitos legais desde o
original, consoante dispõe o art. 80, III, do Regulamento do Imposto de Renda —
RIR/99 sujeitando-se assim a demais elementos de comprovação tanto do pagamento
quanto da efetiva prestação de serviços.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a esse título durante o Ano-Calendário. A legislação ainda
exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado
em procedimento de ofício, conforme legislação específica.
...
Depreende-se dos dispositivos transcritos o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se
aos pagamentos efetuados, especificados e comprovados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, cabendo ao contribuinte a prova de
que faz jus à dedução pleiteada na declaração.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado e preenchidos, originalmente, com
todos os requisitos legais exigidos, o que não ocorreu no presente caso. As
declarações dos profissionais, apresentadas pelo contribuinte, em nada alteram o
lançamento.
Em resumo, já desde a impugnação o contribuinte não apresentou nenhuma
documentação comprobatória relativa à glosa das deduções das despesas com os profissionais,
Amauri Bernardes Pinto filho (R$ 145,00), Marisia A Lepri Lebeis (R$ 2.030,00) e Maria A
Lebeis Naudi (R$ 140,00), uma vez que, no seu entender, tais despesas teriam sido acatadas, à
vista Termo de Intimação Fiscal constantes às e-fls. 20.
Razão não lhe assiste. Conforme Termo de Intimação Fiscal constantes às e-fls.
10, o contribuinte foi intimado a apresentar comprovantes originais e cópias das despesas
médicas; adicionalmente, conforme novo Termo de Intimação Fiscal constantes às e-fls. 20, foi
intimado a apresentar novos documentos relativos às profissionais Marisa Córdoba Amarantes e
Maria Guiomar Matheus Mazon.
Entretanto, em nenhum momento foi mencionado no segundo termo de intimação
que os recibos dos demais profissionais foram aceitos. A leitura do termo de intimação 35/08 (e-
fls. 20) permite verificar esse fato, pois consta expressamente a informação de que “foi
constatada a necessidade de novos esclarecimentos referentes aos valores nelas prestadas.”
Ademais, mesmo em vista da glosa das despesas com os 5 (cinco) profissionais,
em sede de impugnação o contribuinte não apresentou nenhum documento relativo aos
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.708 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000374/2008-66

profissionais Amauri Bernardes Pinto filho, Marisia A Lepri Lebeis e Maria A Lebeis Naudi, que
permita verificar a veracidade das informações prestadas na Declaração de Ajuste anual.
Conforme art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.
Nesse mesmo sentido, transcrevo acórdãos deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
Acórdão 2801-002.607, de 14/08/2012:
“COMPROVAÇA0 DA DESPESA - E do contribuinte o anus de comprovar, com
documentos hábeis e idôneos, a efetividade das despesas cuja dedução pleiteia na
declaração de rendimentos, sendo lícito ao Fisco glosar as deduções na ausência de tal
comprovação.”
Dessa forma, conforme já manifestado na decisão recorrida, com o que concordo,
“O contribuinte ao protestar pela juntada de documentos que se encontram em malha fiscal, não
menciona exatamente quais seriam tais elementos que pudessem trazer a comprovação as
referidas despesas. Mesmo porque, se o contribuinte tivesse prova de efetivo pagamento e
efetiva prestação de serviços médico-odontológicos, teria juntado à presente impugnação.”
Dessa forma, há de ser mantida a glosa das despesas informados com os
profissionais Amauri Bernardes Pinto filho, Marisia A Lepri Lebeis e Maria A Lebeis Naudi, no
valor de R$ 2.315,00.
Com relação às profissionais Marisa Córdoba Amarantes e Maria Guiomar
Matheus Mazon, o contribuinte também não apresentou nenhum documento (recibo de
pagamento) emitido à época dos fatos (2005), mas limitou-se a anexar os documentos que estão
às e-fls. 23 a 53 quais sejam:
1 - declarações das referidas profissionais ratificando a prestação do serviço e o
seu recebimento, emitidas em 10/3/2008 e em 4/3/2008 (e-fls. 23 e 24);
2 - comprovante de que as mesmas estão inscritas no CRP SP (e-fls. 25 e 26);
3 – Certidão de casamento de Marisa Córdoba Amarantes, que atesta que a mesma
passou a chamar-se Marisa Franchi (e-fls. 27);
4 – tabela de honorários profissionais (e-fls. 30 a 35);
5 – declaração de ajuste anual das referidas profissionais (e-fls. 36 a 46);
6 – julgamentos administrativos que envolvem matéria semelhante (47 a 53).
Apesar da juntada de tais documentos, notadamente as declarações das
profissionais ratificando a prestação do serviço e o seu recebimento, tais documentos não
poderão ser acatados para fins da comprovação que se pretende, pois o contribuinte não
apresentou nenhum documento comprobatório emitido pelas profissionais à época das alegadas
despesas, de forma que não há dúvidas que os documentos apresentados posteriormente
(emitidos em março de 2008) são extemporâneos e elaborados com fito único de produzir prova
neste processo administrativo fiscal. Tais declarações poderiam ser acatadas, desde que aliadas a
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.708 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000374/2008-66

recibos/notas fiscais emitidos na época dos fatos. Dessa forma, as glosas dessas devem ser
mantidas.
Dos julgados Administrativos
No que concerne aos acórdãos das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, invocados pelo
interessado, há que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos
órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não se constituem em
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, mas somente se aplicam sobre a questão por elas analisada e
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, conforme, conforme determina o inciso II do art.
100 do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital